Tribunal: TCU
Processo: 018.826/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Identidade Reservada contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 40/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 2778/2025-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal não conheceu de denúncia acerca de possível irregularidade decorrente de exercício profissional incompatível com bolsista do Programa Mais Médicos, no Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, com cargo comissionado de gerente de serviços de saúde, no Município de Itupeva/SP, durante o período de fevereiro de 2021 a março de 2025; Considerando que a qualidade de denunciante é insuficiente para conferir legitimidade processual, pois, em regra, pelo princípio do impulso oficial, instaurado o processo a partir da provocação inicial, o próprio TCU toma o curso das apurações (por exemplo, Acórdão 1924/2015-TCU-Plenário , relatora E. Ministra Ana Arraes); Considerando que, no âmbito do TCU, a atuação do denunciante ou do representante consiste em provocar a ação fiscalizatória, não lhes cabendo, por ausência de legitimidade e interesse, a prerrogativa de manejar recursos, exceto quando formalmente admitidos nos autos como interessados (por exemplo, Acórdão 186/2016-TCU-Plenário , E. Ministro Walton Alencar Rodrigues); Considerando que o inconformismo com o conteúdo da decisão proferida em denúncia também não confere ao denunciante a condição de interessado; Considerando que o embargante, na condição de denunciante, não atende aos requisitos estabelecidos nos arts. 144 e 145 do Regimento Interno do TCU; Considerando que o denunciante não figura como parte regularmente habilitada nos autos, sendo caracterizada, tão somente, como legitimada a dar início a ação de controle externo; Considerando que o denunciante não possui legitimidade para manejar recursos nos presentes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II e parágrafo único, e 34 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, 277, inciso III, e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo denunciante e dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 018.826/2025-3 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade Reservada (XXX.999.999-XX). 1.2. Órgão: SAME/FM-Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.